Tribunal: TJSP
Processo: 1010080-04.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1010080-04.2017.8.26.0004
Registro: 2020.0000160351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010080-04.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA MILENA FERREIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados PALAZZO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1010080-04.2017.8.26.0004
VOTO No 36.581
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DA LAPA
APELANTE: MARIA MILENA FERREIRA COSTA (autora)
APELADAS: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e PALAZZO
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (litisconsortes
passivas)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO LUCIA HELENA BOCCHI
FAIBICHER
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Aquisição de veículo
automotor novo. Vícios de qualidade. Imperfeições,
que
não
teriam
sido
devidamente
sanadas.
Abordagem para resolver a avença, com disciplina
reparatória. Juízo de improcedência. Apelo da autora.
Desprovimento.
VOTO No 36.581

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1010080-04.2017.8.26.0004
VOTO No 36.581
3
RELATÓRIO
Aquisição de veículo automotor novo, vícios de
qualidade (imperfeições, que não teriam sido devidamente sanadas),
abordagem de consumidora, para resolver o vínculo, com disciplina
reparatória, juízo de improcedência (fls. 367/371), apela a autora,
batendo-se pela inversão de resultado.
Respostas recursais, a fls. 406/421 e 422/432.
FUNDAMENTAÇÃO
Aquisição de veículo automotor novo, com
problemas relacionados a ruído excessivo em vidros e portas
traseiras, caixa de alto falante, com falha na emissão de som, mau
funcionamento de sistema elétrico, sobretudo em lanterna traseira,
ainda a afetar a frenagem do veículo, a autora não logrou infirmar
indicações da perícia (fls. 240/285), de que alegados vícios foram
devidamente sanados e que, alguns itens pendentes, não foi
possível suprir, à consideração de embaraços gerados pela autora.
A propósito, a ilustre magistrada da causa
trouxe importantes observações:
“O laudo pericial constatou que havia
ruídos no veículo, os quais eram provenientes do atrito da
pastilha de freio com disco, que deveria ter sido trocada na
revisão de 20.000km, o que foi desautorizado pela autora. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1010080-04.2017.8.26.0004
VOTO No 36.581
4
expert ressaltou que o manual do veículo possui recomendação
de que seja verificado o sistema de pastilhas e discos de freio a
cada 10.000km ou intervalo de 1 ano” (fl. 369).
“A
autora
confessou,
em
sede
de
alegações finais, que apesar de ter sido cientificada de que era
necessária a troca da pastilha de freio, não permitiu que fosse
feita, sob o argumento de que, diante de toda falha na
prestação de serviço da ré, não confiou na recomendação, já
que se tratava de veículo novo...”.
“No mais, o perito também constatou
ruído na porta traseira, o qual era proveniente de uma haste de
acionamento da trava elétrica que estava solta, sendo
prontamente consertada
o que evidenciou-se tratar-se de
pequeno problema.
“Em relação ao defeito alegado na caixa
de som e nas luzes das lanternas traseiras, o expert não
constatou qualquer irregularidade. Inclusive, ressaltou que o
sistema de som, vidros elétricos, travas elétricas e alarmes não
são originais de fábrica“ (fls. 369/370).
Sobre o funcionamento intermitente de
lanternas, consta que a autora recusou oferta de substituição de
peças com defeito, e, de qualquer forma, como bem pontuou a
magistrada da causa, “esse fato, ademais, não torna o veículo
impróprio para utilização, não sendo motivo para o
desfazimento do negócio” (fl. 370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1010080-04.2017.8.26.0004
VOTO No 36.581
5
Sem
adequado
contraponto
objetivo
(avaliação técnica, a desqualificar perícia produzida nos autos), não
há como identificar melhor direito à autora, a sustentar pretendido
desfecho (constitutivo/reparatório)
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator